Tribunal: TJDFT
Processo: 0712960-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-03

Ementa:
Processo : 0712960-09.2022.8.07.0000 DESPACHO À Parte interessada, Distrito Federal, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno (id. 36336975). Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Por fim, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 24 de junho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator